Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700551-90.2025.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA HELENA BENJAMIM DE SOUSA RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil e consumidor. Apelação cível. Revisão de contrato bancário. Cláusulas abusivas. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de cláusulas de cédula de crédito bancário emitida em financiamento de veículo, por não vislumbrar abusividade na cobrança de tarifas de cadastro e de registro de contrato, IOF, além de juros capitalizados e superiores à taxa média de mercado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as cláusulas contratuais são abusivas, especialmente quanto às taxas de juros remuneratórios e capitalização de juros; e (ii) estabelecer se a cobrança da tarifa de cadastro é abusiva. III. Razões de decidir 3. Os contratos bancários sujeitam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o Enunciado no 297, da Súmula do STJ. 4. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura (Enunciado 596, da Súmula do STF), mas deve observar os princípios gerais das relações negociais. 5. A redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante análise do caso concreto. 6. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, desde que pactuada. 7. As taxas de juros mensal (2,83%) e anual (39,81%) não excedem a média do valor praticado no mercado, não havendo como considerá-la abusiva. 8. A tarifa de cadastro, estipulada em decorrência da necessidade de realização de pesquisa de dados e informações cadastrais, é válida conforme entendimento do STJ (Enunciado no 566, da Súmula do STJ). 9. O custo efetivo total (CET) engloba todos os custos envolvidos na operação de crédito, não apenas os juros, oferecendo uma visão mais precisa do valor total a ser pago. IV. Dispositivo 10. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão combatido diverge dos paradigmas que colaciona, proferidos pelo STJ, defendendo, em síntese, a abusividade dos valores cobrados pelo recorrido. Não indica, todavia, a qual ou a quais dispositivos de lei infraconstitucional teria a turma julgadora dado interpretação divergente daquela dada pelos referidos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito, pois “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012